Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-33.2010.8.11.0108
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001423-33.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DERCILIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 415.751.801-20 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), JULIANO PEREIRA - CPF: 789.568.621-68 (APELADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C BUSCA E APREENSÃO E PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE TRATOR – SENTENÇA REFORMADA – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNAR AO ESTADO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroverso que, após a data da celebração de contrato de compra e venda discutido no processo, o promitente comprador não efetuou o pagamento das parcelas ali indicadas, deve ser deferido o pedido autoral de resolução do contrato. 2. Nos termos do art. 402 do CC, a indenização por perdas e danos exige e pressupõe uma perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido pela parte, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DERCILIO NEVES DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da ação de “
Rescisão de Compromisso de Compra e Venda c/c Busca e Apreensão e Perdas e Danos
”

(Proc. no 0001423-33.2010.8.11.0108), ajuizada pelo apelante, contra JULIANO PEREIRA, julgou improcedente o pedido de rescisão do
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Um Trator”,
e

condenou o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo ao benefício da AJG (cf. Id. n. 208318889).

O apelante afirma que, em 10.07.2010, celebrou com o apelado um contrato de promessa de compra e venda de trator usado, pelo valor de R$ 83.000,00, porém, o promitente comprador só pagou R$ 33.000,00 em dinheiro, além de um veículo avaliado em R$ 20.000,00, não tendo efetuado o pagamento das duas parcelas finais de R$ 15.000,00, vencidas em julho e agosto de 2010, daí porque o autor busca a rescisão do contrato, a devolução do trator, e a condenação do requerido à perda de R$ 33.000,00, referente ao sinal pago.

Alega que, ao contrário da conclusão adotada na sentença, o apelante não garantiu o funcionamento do trator, e que o promitente comprador tinha total ciência das condições do bem, tanto é que consta da clausula 2a do contrato celebrado entre as partes, que o veículo já havia sido visto e inspecionado pelo comprador,
“o qual tomou ciência de suas condições e estado de conservação, e aceita o mesmo nas condições que se encontra
”; ademais, não há nos autos prova de que o trator objeto do contrato de compra e venda precisou ser consertado, afinal, os documentos juntados pelo apelado apontam despesas relacionadas a reparos de trator idêntico ao que foi vendido, porém, realizados entre 23.09.2008 a 22.06.2009, ou seja, antes da data da celebração do contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido autoral (cf. Id. n. 208318892).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 208318895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente processo, as partes discutem sobre a rescisão do contrato envolvendo o “
trator TM 17, ano 1992, motor Cummins”.
O autor busca a declaração de rescisão contratual do compromisso de compra e venda, a perda de parte do valor pago pelo requerido, e a apreensão do trator (cf. Id. n. 208318883 – p. 33).

A r. sentença julgou improcedente o pedido, adotando os seguintes fundamentos:

“(...)

Em síntese, o requerente pugna pela rescisão do contrato de compra e venda firmado, o qual não teria sido adimplido pelo requerido.

Em sua defesa, o réu alega, em síntese, ter feito acordo tácito com a autora de que, uma vez estando o objeto do contrato – trator - com seu funcionamento prejudicado, realizaria o conserto, sendo os valores gastos abatidos do restante da dívida. Alega, ainda, que teria o autor e seu irmão (o qual seria também proprietário do trator) anuído com tal proposta.

São fatos incontroversos a celebração do contrato e a tradição do objeto.

A controvérsia cinge-se à suposta inadimplência do requerido e se o autor anuiu em descontar os valores faltantes do montante gasto no conserto do trator.

Fato é que cabe ao autor comprovar seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É clarividente a legislação.

CPC, Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Juntou-se documentos que demonstram que o trator realmente precisou de manutenção para funcionar, ademais as testemunhas corroboraram esse fato.

Vejamos o que afirmaram em breve síntese as testemunhas ouvidas em juízo:

Délcio Romano
afirmou nada saber sobre o negócio entabulado.

Eramizio Fonseca Paz
, por sua

vez, afirma

ter trabalhado para Juliano, mas não sabe do negócio, tendo possivelmente trabalhado com o trator.

Valdir Barella
afirma não saber a respeito do contrato, apenas tendo prestado serviços de mecânico vez que a máquina não funcionava. Afirma que ao contratarem o seu serviço, tanto o requerido, como o autor, estavam presentes em sua empresa e anuíram com a realização do serviço, sendo que quem realizou o pagamento foi o requerido Juliano.

Charles Rossi Rodrigues
diz

que venderam como bom o trator. Contudo, depois de aproximadamente dois meses, o trator fundiu. Perguntado se era mecânico para saber se o trator estava ou não em bom funcionamento, afirmou que o trator já foi vendido com defeito vez que “de um dia para outro não faz isso”.

O Princípio da Boa-Fé Objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato).

Parece-me ter sido este o caso dos autos. O requerente acabou por provocar o inadimplemento contratual. Visto que o objeto do contrato foi entregue em mal estado de funcionamento, conforme pode se extrair da prova testemunhal e de documentos anexados. Assim, entendo que o requerido comprovou fato modificativo do direito do autor.

(...)”
(cf. Id. no 208318889).

Extrai-se da contestação vinculada ao Id. n. 208318883 – p.63/95, que, segundo o apelado, o trator foi vendido por meio de contrato verbal celebrado em 2008, porém, o trator precisou de vários reparos, de modo que as partes celebraram um novo contrato verbal, no qual o promitente vendedor autorizou o abatimento das despesas; todavia, após os reparos, e já tendo o requerido pago R$ 33.000,00 em dinheiro, R$ 20.000,00 representados pelo veículo Fox, R$ 28.211,30 referente ao conserto, além do valor de R$ 9.818,00, pago em 08/07/2010 (cf. cópia de recibo vinculada ao Id. n. 208318883 – p. 115), o promitente vendedor tentou reaver o bem por meio da ação “
Cautelar”
(Cód. 24260), que só teve fim após as partes celebrarem o contrato discutido no presente processo, tendo sido o instrumento contratual redigido que foi inteiramente redigido pelo autor, “
conforme melhor convinha para o vendedor, não sendo resguardados os acordos verbais anteriormente ajustados
” (cf. Id. n.

208318883 – p. 81).

Na petição inicial vinculada ao Id. n. 208318883, é possível confirmar a versão do apelado de que as partes celebraram um contrato verbal anteriormente ao contrato discutido no presente processo, o que deu causa a ação de Rescisão de Contrato Verbal (Número Único: 534-79.2010.811.0108 – Cód. 24260), ajuizada em 2010 pelo promitente comprador, que foi sentenciada em 23.03.2012, após a celebração do novo contrato, como se vê a seguir:

“
Dercílio Neves de Oliveira, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ajuizou a presente ação de rescisão contratual c.c busca e apreensão e perdas e danos, em desfavor de Juliano Pereira, igualmente qualificado.

Narra o autor, em síntese, que teria firmado contrato verbal de compra e venda de um trator ao requerido, pelo valor de R$ 83.000,00, tendo o requerido pagado apenas o sinal de R$ 13.000,00, não adimplindo o restante do preço, cujo pagamento teria sido ajustado em sete parcelas mensais vencíveis entre 20/11/2008 a 20/05/2009.

Em face do descumprimento, teriam acordado também verbalmente o distrato, com a devolução do trator ao autor em 11.11.2009, que manteria os R$ 13.000,00, a título de indenização pelo período em que o requerido teria utilizado a máquina.

Ocorre que o requerido teria ido à fazenda do autor, acompanhado de policiais militares, e sem qualquer ordem judicial, estes teriam lhe tomado o trator, pelo que requereu a rescisão judicial do contrato, e liminarmente a busca e apreensão do bem que lhe era objeto, com a manutenção do valor do sinal, a título de perdas e danos.

A liminar foi indeferida, em face da não comprovação do alegado na inicial.

Antes que se perfectibilizasse a citação do réu, o autor compareceu aos autos juntando “acordo judicial” realizado entre as partes, e requereu a sua homologação de modo a por fim ao processo, nos termos do artigo 269,III do CPC.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento juntado pelo autor é autêntico contrato escrito de compra e venda firmado entre as partes, que tem por objeto o mesmo bem que teria sido objeto do contrato verbal que pretendia ver rescindido nesta demanda.

Note-se que naquele instrumento, as partes não fazem qualquer menção à presente demanda, muito menos que aquela avença, uma vez homologada, colocaria fim ao litígio, além disso, o requerido, que sequer foi citado, não peticionou nos autos requerendo também a sua homologação judicial, e não há reconhecimento de firma da sua assinatura naquele instrumento.

Tenho, portanto, que tal contrato não pode ser homologado, por sentença, como forma de composição do litígio.

Todavia, aquele instrumento assinado pelas partes, maiores e capazes, é válido e faz lei entre elas, tratando-se de autêntica novação da relação jurídica das partes (contrato verbal) relatada na inicial, sendo evidente, portanto, que ela lhe substitui e extingue plenamente.

Assim, extinta a relação que o autor pretende ver rescindida neste feito, pela novação disposta no contrato de fls. 36/37, tenho por evidente a perda superveniente do interesse de agir no feito, pelo que JULGO A PRESENTE DEMANDA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, forte no artigo 267, VI do CPC.

(...)”.

No presente processo, porém, o que o autor busca é a rescisão do “
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Um Trator
” (cf. Id. n. 208318883 - p.41), por meio do qual, mesmo após a data dos reparos comprovadamente realizados pelo requerido antes da celebração do contrato, o promitente comprador se comprometeu a pagar, em julho e agosto daquele ano, mais duas parcelas de R$ 15.000,00 (cf. Id. n. 208318883 – p.43), mas não o fez, limitando-se a dizer que o trator já estava pago antes mesmo da data da celebração do contrato, considerando a necessidade de abatimento dos valores pagos para consertar o bem.

No caso, porém, como as partes celebraram o contrato discutido nos autos após os pagamentos mencionados, não há como considerar que os valores já estavam pagos.

Assim, como o art. 475 do Código Civil prevê que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”,
deve ser deferido o pedido de resolução do contrato.

Porém, não é possível acolher o pedido do autor de condenação de retenção de R$ 33.000,00, que, segundo o apelante, seria devido a título de aluguel pelo período em que o requerido ficou com o trator, afinal, sequer há nos autos prova de que esse é o valor do aluguel de um trator, e, nos termos do art. 402 do CC, a indenização por
perdas e danos exige e pressupõe uma
perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido pela parte, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

Portanto, restam às partes retornar ao estado anterior à celebração do negócio.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido do autor, para determinar a rescisão do negócio representado pelo “
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Um Trator
”,
devendo o autor reembolsar os valores recebidos do requerido, corrigidos a partir dos desembolsos, com juros contados a partir da data do trânsito em julgado da decisão, e o requerido, por sua vez, deve devolver o trator ao autor.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024